Tribunal: STF
Processo: HC 233472
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.



    Assim, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora e ao Juízo de primeira instância, bem como a senha para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico (CPE) do STJ.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    “a) LIMINARMENTE, seja determinada a revogação da prisão preventiva que recai sobre o paciente, considerando as fundadas dúvidas relacionadas ao fumus commissi delicti e a inequívoca indemonstrabilidade do periculum libertatis, tendo por base jurídica o seguinte:



    (i) demonstrado pela defesa, a partir da detida análise dos depoimentos especiais dos adolescentes produzidos em Juízo e a partir dos demais elementos probatórios já encartados nos autos (imagens das câmeras de segurança da escola, áudio de Giovana para a professora Bárbara, demais depoimentos prestados na fase inquisitorial), que são frágeis os indícios suficientes de autoria (requisito previsto no art. 312 do CPP).



    (ii) demonstrado pela defesa que não subsistem os fundamentos que justificaram a aplicação da medida extrema em um primeiro momento, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão sem que exista qualquer risco ou prejuízo ao processo criminal ou à sociedade (João Ricardo é primário, possui residência distante da escola e não participará de qualquer atividade de magistério enquanto não se resolver o presente processo).



    (iii) o encerramento das investigações policiais e a colheita dos depoimentos especiais das crianças conferem maios razão à revogação da prisão cautelar, devendo o Juízo garantir a presunção de inocência do paciente, ainda mais considerando a fragilidade dos elementos probatórios colhidos na investigação e na instrução antecipada.



    (iv) seja reconhecido que o fundamento invocado de que a prisão preventiva serve para assegurar a integridade física e psicológica das crianças sedizentes vítimas é absolutamente inidôneo.



    (v) é temerário antecipar qualquer juízo de culpa neste momento processual e a prisão cautelar não pode ser utilizada como antecipação de pena. Ausentes motivos de natureza processual, impõe-se o restabelecimento do status libertatis do paciente.



    (vi) há evidências flagrantes de que as adolescentes FRANCIELY e SOPHIA faltaram com a verdade em seus relatos. Novos elementos probatórios serão angariados na fase de instrução processual.



    (vii) a hipótese defensiva é a de que JOÃO RICARDO foi vítima de uma tentativa dos adolescentes de afastá-lo da sala de aula, já que antagonizavam com o paciente desde o primeiro dia de aula (‘cara de pedófilo’, ‘cara de mendigo’).



    (viii) Para conseguir o seu intento, as adolescentes passaram a angariar adolescentes simpatizantes com a causa e a superdimensionar fatos que não ocorreram da forma como relatado.



    (ix) A partir do momento que os pais entram em cena e a Polícia Militar é acionada, a situação ganhou contornos que fugiram ao controle dos adolescentes, os quais tiveram que sustentar um relato que não é verdadeiro.



    (x) O esforço dos adolescentes em conferir validade ao relato é evidente. E igualmente evidentes são as lacunas e a falta de verossimilhança em muito do que foi dito nos depoimentos especiais.



    (xi) Não ficou minimamente demonstrado nos autos o perigo de liberdade do paciente, mostrando-se suficiente a proibição de contato com as sedizentes vítimas e testemunhas, bem como a proibição de retorno à sala de aula enquanto tramitar a ação penal.



    b) no mérito, seja confirmado o pedido liminar.” (doc. eletrônico 1, pp. 102-103).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator